Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701844-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERIKA BARBOSA DA SILVA DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o ressarcimento de valores pelo Distrito Federal sem observância da expedição de RPV ou Precatório. No ID 174744881 (numeração na origem) Sua Excelência reconsiderou a decisão que originou o presente recurso. Julgo prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção legal. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.